Tribunal: TJDFT
Processo: 0002612-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. 0,34G (TRINTA E QUATRO centigramas) de CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA RELATIVA À NATUREZA DA DROGA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SÚMULA 630/STJ. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, as filmagens realizadas pela polícia aliada aos depoimentos do usuário, na fase inquisitiva, e dos policiais, sob o crivo do contraditório, são provas suficientes de que o apelante vendeu porção de crack ao usuário e trouxe consigo porções do mesmo entorpecente para difusão ilícita.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena, a saber, 0,34g (trinta e quatro centigramas) de crack.
3. Nos termos da Súmula n. 630/STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse para uso próprio, como no caso em análise.
4. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de uma escola pública, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes, pois quanto maior a aglomeração de pessoas, mais fácil e ágil torna-se a difusão do entorpecente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino) da Lei no 11.343/2006, afastar a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 na primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo-se a reprimenda de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa para 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 773 (setecentos e setenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.